Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-84.2021.8.11.0095
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000452-84.2021.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA MARA DOS REIS - CPF: 927.035.502-00 (RECORRENTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1000452-84.2021.8.11.0095

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aereas S/A

Recorrido(s):

Tania Mara dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de agosto de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte Autora conta que adquiriu passagem aérea junto e que o voo de ida não apresentou problemas, no entanto, no voo da volta, do trecho do Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Brasília às 21h00min, foi cancelado e não houve notificação prévia, sendo informada quanto ao cancelamento só no momento do embarque, a chegada em Cuiabá/MT estava prevista para às 22h 55min, no dia 16.03.2021. Relata ainda que foi informada pelo funcionário da cia aérea que não havia outros voos disponíveis no mesmo dia, sendo realocada para um voo as 18h do dia seguinte, no entanto, por compromissos de trabalho adquiriu novas passagens para chegar na data programada.

3. Deste modo, não restando comprovada a ocorrência da alegada reestruturação da malha aérea, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

4. No tocante as condenações arbitradas a título de dano moral e material, entendo serem devidas, ante os transtornos e gastos adicionais que os Autores arcaram, bem como encontram-se de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré a restituir a autora a quantia de R$ 1.699,72 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) relativo ao valor excedente pago indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, atualizados monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir da citação (art. 405, CC). b)CONDENAR a ré no pagamento, em favor da requerente, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo índice do INPC acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir da sentença (súmula 362/STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021